Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-54.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ.

RECURSO DA AUTORA – TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ.

RECURSO DA AUTORA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ.

RECURSO DA AUTORA – TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ.

RECURSO DA AUTORA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – ré que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança do encargo incabível – devolução determinada – apelo provido neste aspecto.

RECURSO DA AUTORA – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve mesmo se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave.

RECURSO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos – pretensão de fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa – descabimento.

RECURSO DA RÉ – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO AUTO (RCF) E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DENOMINADO "CAP PARC PREMIÁVEL" – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – existência no contrato de cláusula optativa pela contratação dos seguros, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – título de capitalização sem qualquer vinculação com o negócio – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC.

RECURSO DA RÉ – pretensão de restituição de valores acrescido de juros de mora – descabimento – valores a serem restituídos que devem ser calculados com o cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET) da operação.

Resultado: recurso da autora parcialmente provido; recurso da ré desprovido.